Tribunal: TJDFT
Processo: 0756566-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756566-73.2021.8.07.0016 RECORRENTE: J &amp; J ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDA. NULIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. RESP No 1.133.027/SP. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 375). REANÁLISE DE ASPECTOS FÁTICOS DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso no tocante à existência de garantia do juízo para regular prosseguimento dos embargos à execução fiscal, em virtude de ausência de interesse recursal, uma vez que a garantia da execução foi efetivamente reconhecida pela sentença, bem como inexistente resistência da parte adversa. 2. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução e da citação do executado, o processo fica paralisado por omissão do exequente por tempo idêntico ou superior ao prazo prescricional da pretensão da cobrança do crédito. 2.1. O STJ, no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS (tema 566), fixou a premissa de que “[o] prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 2.2. Ademais, o art. 40, caput e § 1o, da Lei no 6.830/80 determinam que “[o] Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”, sendo necessária a intimação da Fazenda Pública para manifestação após a determinação de suspensão do feito. 2.3. No caso vertente, em que pese o longo período de transcurso processual, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois, na data indicada pelo Juízo sentenciante, inexistiu a alegada não localização de bens passíveis de penhora, tampouco se iniciou, posteriormente, a suspensão do processo. 2.4. A motivação para a extensa paralisação do feito é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, de modo que deve ser rejeitado o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. 2.5- A cronologia e a sequência dos atos processuais praticados afasta a incidência da Prescrição Intercorrente. 3. Nos termos do art. 145 do CTN, o crédito tributário constituído por qualquer documento de confissão de dívida ou lançamento por parte da administração tributária pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, de maneira administrativa ou judicial; por recurso de ofício; ou por iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no art. 149 do mesmo Código. 3.1. Em razão do exposto, o STJ firmou entendimento no REsp no 1.133.027/SP (Tema 375), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos; quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários, salvo se a matéria de fato constante de confissão de dívida puder ser invalidada em decorrência de defeito causador de nulidade do ato jurídico. 3.2. Considerando que o objetivo da impetrante é o reconhecimento de sua condição societária, de modo a permitir o cálculo do ISS, na forma do art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/1968, o qual determina que, a base de cálculo do ISSQN, pelos serviços prestados por trabalho pessoal do contribuinte, não seria calculado com base no preço do serviço, mas teria alíquotas fixas, o qual trata exclusivamente de matéria fática, impossível a discussão acerca da matéria. 4. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 40, caput, §§1o, 2o e 4o, da Lei 6.830/80, defendendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, ante a demora da Fazenda Pública em buscar a satisfação de seu crédito, levando anos para solicitar a penhora de bens bloqueados (os três automóveis bloqueados) e até a continuidade de penhora do bem imóvel oferecido, o que fez a dívida ganhar valores gigantescos. Afirma que não se pode ditar que o problema de demora está no Poder Judiciário quando a Fazenda Pública não declara o que deveria ser feito com o bem constrito; b) artigo 9o do Decreto-Lei 406/1968, sustentando que possui direito ao regime tributário específico para sua condição. Assevera que a característica empresarial não é motivo para afastar a tributação por alíquota fixa do ISS. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. Requer, por fim, a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 40, caput, §§1o, 2o e 4o, da Lei 6.830/80, e 9o do Decreto-Lei 406/1968, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A motivação para a extensa paralisação do feito é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, de modo que deve ser rejeitado o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. (...) Considerando que o objetivo da impetrante é o reconhecimento de sua condição societária, de modo a permitir o cálculo do ISS, na forma do art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/1968, o qual determina que, a base de cálculo do ISSQN, pelos serviços prestados por trabalho pessoal do contribuinte, não seria calculado com base no preço do serviço, mas teria alíquotas fixas, o qual trata exclusivamente de matéria fática, impossível a discussão acerca da matéria.” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Nada a prover quanto ao pedido de condenação aos ônus de sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003